Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. BUSCA DE ENDEREÇOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não obstante seja obrigação do credor a indicação de endereços para localização do veículo e do réu na Ação de Busca e Apreensão, impõe-se a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.
2. O deferimento da pesquisa de endereços encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.